Tribunal: TJES
Processo: 5020202-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5020202-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO DE ARAUJO REZENDE
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5020202-70.2022.8.08.0024

Recorrente: RODRIGO DE ARAÚJO REZENDE

Recorrido: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL PELA CONCESSIONÁRIA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLEMENTO
. AUTO RELIGAMENTO. NOVA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. AUTO RELIGAMENTO REALIZADO PELA SEGUNDA VEZ. RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA. PREVISÃO LEGAL. O AUTOR INFORMA QUE RESIDE DE ALUGUEL EM UM IMÓVEL DESDE O ANO DE 2020. ADUZ QUE A NA DATA DE 15/06/2022 A REQUERIDA PROCEDEU COM A RETIRADA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA SEM QUALQUER NOTIFICAÇÃO OU AVISO. LIMINAR CONCEDIDA.
SENTENÇA DE PISO
JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO AUTOR DIANTE DAS PROVAS CONSTANTES NO PROCESSO, REVOGANDO A DECISÃO LIMINAR.
RECURSO INOMINADO
NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA PARA JULGAR PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E CONDENAR A RÉ A PROCEDER O RELIGAMENTO DA ENERGIA NO IMÓVEL.
CONTRARRAZÕES
DA RECORRIDA NO SENTIDO DE MANTER A SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
TRATA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NA ESTEIRA DE PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (
v.g
. REsp 1.270.339-SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, julgado em 15/12/2016, DJe 17/2/2017), É ADMITIDO O CORTE ADMINISTRATIVO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DESDE QUE EXISTA PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO CONSUMIDOR (LEI 8.987/95, ART. 6º, § 3º) E SEJA MOTIVADO POR RAZÕES DE (A) ORDEM TÉCNICA, (B) SEGURANÇA DAS INSTALAÇÕES, (C) INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. DETALHADAMENTE, EM RELAÇÃO AO INADIMPLEMENTO, O CORTE DO SERVIÇO ESSENCIAL EM COMENTO SOMENTE PODE OCORRER QUANDO REFERENTE A DÉBITOS ATUAIS, SOB PENA DE ILEGÍTIMO, CONFORME POSIÇÃO PACÍFICA DO STJ (
v.g.
REsp n. 1.946.665/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 15/10/2021). NO CASO DOS AUTOS, RESTOU DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UMA DAS SITUAÇÕES PERMISSIVAS PARA SUSPENSÃO DO SERVIÇO. O DÉBITO ORIUNDO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA POSSUÍA A CARACTERÍSTICA DE ATUALIDADE E SER LEGÍTIMO AO AUTOR. ALÉM DISSO, A RETIRADA DO MEDIDOR TEM RESPALDO DIANTE DO SEU AUTO RELIGAMENTO SEM QUITAÇÃO DO DÉBITO (RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANEEL Nº 1.000/2021, ART. 367, I). DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO AUTO RELIGAMENTO. EVOLUÇÃO DE CONSUMO NA UNIDADE CONSUMIDORA EM QUE O SERVIÇO ENCONTRA-SE SUSPENSO CONFIGURA, POR SI SÓ, A AUTO RELIGAÇÃO. COMUNICADO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO DEVIDAMENTE COMPROVADO ATRAVÉS DAS PRÓPRIAS CONTAS DE ENERGIA COLACIONADAS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DA RECORRIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA, CONFORME ARTIGO 55, DA LEI Nº 9099/95.
SUSPENDO
, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS DA PARTE CONDENADA POIS ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
- Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)